Tribunal: STF
Processo: MS 37964
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. LIBERAÇÃO DE VERBAS PARA EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado pelo Deputado Federal Alexandre Frota de Andrade, em 11.6.2020, contra ato coator imputado ao Presidente da República, que consistiria em “confecção” de “um ‘orçamento secreto’ para a distribuição de verbas da União, previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para determinar emendas a parlamentares de sua base aliada, sem que isso estivesse especificado no Orçamento anual apresentado ao Congresso Nacional para aprovação”  (fl. 2, e-doc. 1).
O caso
    2. O impetrante alega que “Jair Bolsonaro seria o responsável por liberar verbas para emendas parlamentares a aliados no Congresso Nacional, em um esquema de "Orçamento paralelo " que teria movimentado R$ 3 bilhões desde o final do ano passado, conforme apurado por diversos órgãos de imprensa” (fl. 2, e-doc. 1).
    Afirma que “as emendas estão sendo distribuídas por meio de ofícios encaminhados principalmente ao Ministério do Desenvolvimento Regional, em que os parlamentares indicavam à pasta onde gostariam de alocar valores, em montantes muito superiores aos R$ 8 milhões que têm direito anualmente em emendas parlamentares por imposição legal” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Assevera que, conforme aquelas divulgações na imprensa, “deputados e senadores aliados do governo tinham como proposta preferencial alocar recursos em locais como a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), para que a estatal liberasse, com mais facilidade, valores para a conclusão de obras e para a aquisição de máquinas como tratores, caminhões-pipa e escavadeiras. Nem sempre os valores iam para seus redutos eleitorais. Em alguns casos, aponta a reportagem, tratores eram adquiridos por valores 259% acima do valor de mercado” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Aponta, com base naquelas notícias da imprensa, os mecanismos que seriam utilizados para o superfaturamento em compras, com o dinheiro de emendas “cujos montantes seriam “maiores que as determinadas para as emendas impositivas a cada um dos parlamentares das duas Casas Legislativas” (sic, fl. 3, e-doc. 1). 
    Salienta que “o parlamentar elabora um ofício requisitando valores a serem repassados aos municípios de seu estado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, responsável pela liberação da verba solicitada e que atende prontamente aos parlamentares que, em tese, participaram de um acordo para a eleição das mesas de ambas as casas legislativas” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Ressalta que “o orçamento é secreto porque o critério é desconhecido. Parlamentares indicaram recursos, contrariando a lei, e não está na transparência ativa quais são os parlamentares que indicaram cada recurso. O debate sobre o orçamento depende da transparência”, não sendo admissível “no contexto da aprovação da lei orçamentária, remessas ou destinações de receitas que não sejam transparentes” (fls. 3-4, e-doc. 1).
    Tece considerações sobre a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual em conjunto com o plano plurianual, nas quais se exige transparência na “execução de suas diretrizes”, sob pena de afronta as princípios da Administração Pública, insculpidos no art. 37 da Constituição. 
    Observa que a lei de diretrizes orçamentárias “não tem competência para criar despesas por 'emendas de relator', que só serviram para evitar as restrições quantitativas e materiais, como a de reservar 50% para a Saúde. Agora, com a Portaria 6.145 de 2021, tenta-se 'salvar' o impossível, que é a inconstitucionalidade dessas fontes de despesas. É tudo parte de uma grande luta eleitoral” (fl. 7, e-doc. 1).
    Conclui que “o artigo 165 da Constituição, sobre Orçamento, diz tudo, mas em nenhum momento fala em sigilo, segredo, bastidores, coxia. Quando você transfere recursos públicos a partir de uma postulação, é preciso vir a lume quem tomou a iniciativa do pedido, principalmente, se partiu de um agente público. A legislação pátria não admite qualquer relação entre poderes que seja sigilosa ou em secreto” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Requer “seja concedida a liminar em questão para suspender a execução de todas as emendas parlamentares obtidas através de acordos não republicanos” (fl. 9, e-doc. 1). 
    No mérito, pede “seja julgado procedente o presente “mandamus” demanda para tornar transparente todas as emendas parlamentares concedidas, por imposição legal ou não, pelo poder executivo” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. O presente mandado de segurança não reúne condição para ter seguimento regular neste Supremo Tribunal. 
    4. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser este Supremo Tribunal competente para conhecer e julgar mandado de segurança nos casos ali definidos:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
    5. Na espécie, não há indicação precisa – como legalmente determinado em processo de mandado de segurança - de ato coator comissivo ou omissivo atribuído ao Presidente da República, o que atrairia a competência deste Supremo Tribunal para a apreciação da causa.
    A inicial veio desacompanhada de documentos que indicassem o ato coator e comprovassem o alegado, o que igualmente impede a análise criteriosa da matéria. No mandado de segurança a prova há de se constituir no momento da impetração, não havendo possibilidade de dilação. Assim, por exemplo:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Consoante a doutrina e jurisprudência dominantes, no mandado de segurança, as provas devem existir e ser apresentadas no momento da impetração, salvo se não-acessíveis às partes, quando, então, deve o juiz determinar que a Administração ou quem as detenha as apresente. Impossibilidade de dilação probatória na via estreita do mandado de segurança. Após a instrução do writ, é inviável a pretensão do impetrante de juntar provas da produtividade do imóvel objeto da desapropriação, bem como da possibilidade de existência de desvio de finalidade na desapropriação deste bem. Indeferimento da juntada de documentos após o término da instrução do mandado de segurança. Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão unânime” (MS n. 25.325-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 7.4.2006).
    Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes: Mandado de Segurança n. 26.396/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 24.5.2010; Mandado de Segurança n. 26.395/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; Mandado de Segurança n. 26.402/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; Mandado de Segurança n. 24.964/DF, de minha relatoria, Plenário, DJ 1º.2.2008; Mandado de Segurança n. 26.284/DF, Relator o Ministro Menezes Direito, Plenário, DJ 13.6.2008; Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 25.736/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 18.4.2008; Mandado de Segurança n. 25.054-AgR/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJ 26.5.2006; Mandado de Segurança n. 25.325-AgR/DF, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 7.4.2006; Mandado de Segurança n. 24.928/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 24.2.2006; Mandado de Segurança n. 24.719/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 14.5.2004; e Mandado de Segurança n. 23.652/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.2.2001.
    6. O impetrante fundamenta-se em notícias da imprensa, as quais não são sequer juntadas, apontando, de modo genérico e inespecífico, supostas negociações políticas levadas a efeito pelo Presidente da República para a execução de um “‘orçamento secreto’ para a distribuição de verbas da União, previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para determinar emendas a parlamentares de sua base aliada, sem que isso estivesse especificado no Orçamento anual apresentado ao Congresso Nacional para aprovação” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Também afirma ser o “Ministério do Desenvolvimento Regional, responsável pela liberação da verba solicitada e que atende prontamente aos parlamentares que, em tese, participaram de um acordo para a eleição das mesas de ambas as casas legislativas” (fl. 3, e-doc. 1).
    Assevera, ainda, suposta ilicitude atribuída ao relator do orçamento federal ao asseverar que “as emendas de relator são todas inconstitucionais,(...), mas cabe ao STF, se provocado, suspender de imediato a execução. Por serem regimes excepcionais ao Orçamento, somente poderiam ser permitidas as emendas individuais ou de bancadas de Estados, segundo as limitações previstas no art. 166 da Constituição” (fl. 7, e-doc. 1).
    As graves imputações formuladas na inicial não têm densidade jurídica nem comprovação fática para fundamentar a impetração de mandado de segurança. Para essa ação exige-se prova pré-constituída, apresentada no ato da impetração, a descrição de ato coator de inequívoca atribuição da autoridade impetrada, que ameaçaria ou lesaria direito líquido e certo do impetrante, tudo demonstrado de plano. Tais requisitos não são verificados neste caso. 
    7. Este Supremo Tribunal assentou que “o caráter estrito de que se reveste a norma constitucional de competência originária do STF não permite que essa especial atribuição jurisdicional seja estendida às hipóteses em que o ato estatal impugnado – embora resultando de delegação administrativa (...) haja emanado de autoridade estranha ao rol taxativo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição da República” (MS n. 30.492-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 25.3.2014).
    O impetrante é enfático ao anotar que a liberação de verbas referentes às denominadas emendas parlamentares ao orçamento seria de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional. Atuaria o Presidente da República, segundo o relato apresentado na peça inicial da ação, no espaço político e diretivo do procedimento. 
    Ao decidir controvérsia em que negadas informações por órgão vinculado à Presidência da República, o Ministro Celso de Mello assim se manifestou sobre a matéria:
    “Como se sabe, atos de outras autoridades do Poder Executivo da União, como os Ministros-Chefes da Casa Civil e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, são passíveis de correção, em sede de mandado de segurança, por outros órgãos do Poder Judiciário (CF, art. 105, I, “b”, e art. 109, VIII).
    Registre-se, neste ponto, que, cuidando-se de mandado de segurança contra atos ou omissões dos Chefes da Casa Civil e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (órgãos e agentes aos quais se atribuiu, na espécie, recusa de fornecimento dos dados sigilosos – fls. 05 e 06), a impetração mandamental deverá ser deduzida perante o E. Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, “b”), eis que referidas autoridades são legalmente qualificadas como Ministros de Estado (Lei nº 10.683/2003, art. 25, parágrafo único, na redação dada pela Lei nº 11.497/2007).
    Tratando-se, no entanto, do Chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República, a quem também se atribuiu a ora questionada recusa (fls. 16), cumpre observar que eventual mandado de segurança contra ele impetrado inclui-se na esfera de competência dos juízes federais de primeira instância (CF, art. 109, VIII), pois referida autoridade do Poder Executivo da União, embora dirigindo órgão situado na estrutura administrativa da Presidência da República (Lei nº 10.683/2003, 18 MS 27141 MC / DF art. 1º, na redação dada pela Lei nº 11.497/2007), não se qualifica como Ministro de Estado (lex cit., art. 25, parágrafo único).
    Daí a necessidade, para que se reconheça, no caso, a competência originária desta Corte Suprema, de o ilustre impetrante demonstrar, mediante prova literal pré-constituída, que o Senhor Presidente da República incidiu no comportamento objeto de impugnação na presente ação mandamental.
    A EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA PELA QUAL O PRESIDENTE DA REPÚBLICA HAJA OUTORGADO COMPETÊNCIA A MINISTROS DE ESTADO PARA NEGAR (OU AUTORIZAR) ACESSO A DADOS SIGILOSOS PERTINENTES AOS CARTÕES CORPORATIVOS DESCARACTERIZARÁ A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Nem se diga, de outro lado, que tais condutas administrativas (expressamente atribuídas, na espécie, à Casa Civil e aos Gabinetes Pessoal e de Segurança Institucional da Presidência da República) teriam sido praticadas “de ordem” do Senhor Presidente da República, pois, ainda que assim o fosse, tais comportamentos resultariam “de delegação administrativa informal” (RDA 203/206), o que implicaria o deslocamento, para outro órgão judiciário, que não o Supremo Tribunal Federal, da competência originária para processar e julgar a causa mandamental.
    Torna-se claro, desse modo, que, não sendo imputável, ao Senhor Presidente da República, a prática, atual ou iminente, de qualquer ato concreto no contexto específico que se delineia nesta causa, falecerá competência, a esta Suprema Corte, para, em sede originária, apreciar a presente causa mandamental.
    ...
    A “ratio” subjacente a esse entendimento, que acentua o caráter absolutamente estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, vincula-se à necessidade de inibir indevidas ampliações descaracterizadoras da esfera de atribuições institucionais desta Suprema Corte, conforme ressaltou, a propósito do tema em questão, em voto vencedor, o saudoso Ministro ADALÍCIO NOGUEIRA (RTJ 39/56-59, 57).
    Desse modo, e considerando a estrita dimensão constitucional em que se projeta a competência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 171/101, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável reconhecer a possibilidade de ampliação da esfera de atribuições jurisdicionais desta Corte, para apreciar mandado de segurança impetrado contra ato cuja prática concreta não tenha emanado, comprovadamente, do Senhor Presidente da República.
    Esse entendimento encontra integral apoio no magistério da doutrina, que ressalta, tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado no exercício de atribuição administrativa delegada, que a competência jurisdicional para apreciar o “writ” mandamental deverá ser definida em razão da qualidade do órgão delegado (Casa Civil, Secretaria-Executiva da Casa Civil, Gabinete de Segurança Institucional e Gabinete Pessoal da Presidência da República, no caso), e não em função da condição hierárquica do órgão delegante – o Senhor Presidente da República, na espécie (VLADIMIR SOUZA CARVALHO, “Competência da Justiça Federal”, p. 162/163, 4ª ed., 2002, Juruá; SÉRGIO FERRAZ, “Mandado de Segurança”, p. 62, item n. 8.3, 3ª ed., 1996, Malheiros; REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA, “Delegação Administrativa”, p. 129, item n. 3.3, 1986, RT, v.g.).
    É por essa razão que HELY LOPES MEIRELLES (“Mandado de Segurança”, p. 67, item n. 8, 30ª ed., atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, 2007, Malheiros), ao versar o tema da competência jurisdicional em sede de mandado de segurança impetrado contra ato fundado em delegação administrativa, assim expõe a questão: “As atribuições delegadas, embora pertencentes à entidade delegante, colocam como coator o agente delegado que praticar o ato impugnado (...).”
    Essa mesma orientação é perfilhada por CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO (“Mandado de Segurança”, “in” “Revista de Direito Público”, vol. 55-56/341-342), cuja autorizada lição foi assim exposta por esse eminente Magistrado e Professor, quando Ministro do hoje extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR):
    “A Súmula 510 da Corte Suprema (...) é expressa: ‘praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial’.
    Isto quer dizer que, feita a delegação de competência, de forma regular, fica o delegado responsável pela solução administrativa, não respondendo o delegante pelos atos que, em tal condição, praticar o delegado.
    A competência para o processo e julgamento do mandado de segurança, quando se tratar de ato praticado por autoridade delegada, tendo sido a delegação efetivada no próprio âmbito das entidades políticas - União, Estados e Municípios - será do Juízo ou Tribunal competente para apreciar os atos da autoridade delegada. 
    Assim, se o Ministro de Estado age com delegação de funções do Presidente da República, o Tribunal competente para apreciar mandado de segurança impetrado contra os atos pelo mesmo praticado, em tal situação, é o TFR. O TFR, por sua vez, tem decidido que os atos praticados pelos Secretários Gerais de Ministérios, por delegação do Ministro de Estado, são examinados, via do mandado de segurança, pelo Juiz Federal.” (grifei)
    Cabe enfatizar, por necessário, que esse entendimento reflete-se, por igual, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, constituindo, até mesmo, objeto da Súmula 510 desta Corte Suprema, cujo conteúdo está assim enunciado: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”.
    Essa diretriz jurisprudencial tem orientado, invariavelmente, os sucessivos pronunciamentos desta Suprema Corte sobre a questão ora em exame (RTJ 46/748 – RTJ 75/689 – RE 78.018/DF – MS 20.207/DF – MS 23.871-MC/DF):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. ATO PRATICADO COM FUNDAMENTO EM DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA. SÚMULA 510/STF. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DECIDIDA POR MINISTRO DE ESTADO, NO EXERCÍCIO DE PODERES DELEGADOS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (DECRETO 3.035/99). COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANDADO DE SEGURANÇA DE QUE NÃO SE CONHECE.
    - Tratando-se de mandado de segurança contra ato praticado no exercício de poderes administrativos delegados, a competência jurisdicional para apreciar o writ mandamental é aferida em razão da qualidade da autoridade delegada (o Ministro de Estado, no caso) e não em função da hierarquia da autoridade delegante (o Presidente da República, na espécie).
    - Sendo, a autoridade coatora, um Ministro de Estado, cabe, ao Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, b), e não ao Supremo Tribunal Federal, processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança que objetive invalidar a demissão veiculada em portaria ministerial, não obstante essa punição disciplinar tenha derivado de ato praticado no exercício de competência meramente delegada. Doutrina. Jurisprudência. Súmula 510/STF.” (MS 23.559-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Essa mesma orientação tem sido igualmente perfilhada pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
    “ATO ADMINISTRATIVO ‘DE ORDEM’ - DELEGAÇÃO - CONTROLE JUDICIAL.
    - O ato praticado ‘de ordem’ resulta de delegação administrativa informal.
    - Compete à Justiça Federal de primeiro grau conhecer de Mandado de Segurança contra ato de delegado regional praticado ‘a ordem’ do Ministro de Estado.” (RDA 203/206, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS - grifei)
    “CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO EDITADO, POR DELEGAÇÃO DE MINISTRO DE ESTADO. SÚMULA 510-STF. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
    I - Se a autoridade administrativa edita o ato, em virtude de delegação conferida pelo Ministro de Estado, a competência para processar e julgar o mandado de segurança não se desloca, em razão da pessoa deste último, mas se fixa tendo em vista a hierarquia da autoridade delegada.
    II - A teor do enunciado da Súmula 510-STF, uma vez praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, é contra esta que cabe o mandado de segurança.
    III - Mandado de segurança de que se não conhece. Decisão unânime.”
    (MS 3.838/PA, Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO - grifei)
    O extinto Tribunal Federal de Recursos, por sua vez, também observava esse mesmo entendimento jurisprudencial:
    “CONSTITUCIONAL e PROCESSUAL CIVIL. Competência. Mandado de Segurança. 
    1. Se o ato foi praticado por delegação ou subdelegação de competência, a impetração deve ser dirigida contra a autoridade que detém os poderes delegados (Súmula 510 do STF). 2. Este Tribunal não é competente para conhecer mandado de segurança dirigido contra ato de autoridade submetida à jurisdição da Justiça Federal de primeiro grau, que o praticou em razão de delegação ou subdelegação de Ministro de Estado.
    3. Mandado de segurança de que não se conhece.”
    (MS 110.049/DF, Rel. Min. BUENO DE SOUZA – grifei)
    Em suma: é preciso ter presente - consoante adverte CAIO TÁCITO (“Delegação de Competência”, “in” “Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro”, vol. XV/155-156, Borsoi) - que, “Embora atuando em consequência da delegação recebida, o delegado age, autonomamente, segundo seu próprio entendimento. A delegação não se confunde com a representação. O delegado não age em nome e em lugar do delegante, mas atua por força de competência legal que lhe foi transferida” (grifei).
    Em consequência desse entendimento, cabe reconhecer, em tema de delegação administrativa, que a autoridade delegada fica “responsável pelo exercício ou prática das atividades delegadas, pois seria absurdo que o delegante transferisse atribuições e continuasse responsável por atos que não praticou”, conforme acentua, em clara lição sobre a matéria, ODETE MEDAUAR (“Delegação Administrativa”, “in” “Revista Forense”, vol. 278/21-27, 26)” (MS n. 27.141, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 27.2.2008).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ATO DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) 3. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para analisar ação mandamental que imputa como ato coator parecer do Conselho Nacional de Educação, homologado pelo Ministro da Educação, uma vez que o artigo 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência desta Corte para julgamento” (MS n. 30.952-AgR-terceiro, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJ 3.6.2020).
    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. I. - O ato do Presidente da República é de 18.8.94, caso em que ocorreria a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança. Mas o ato impugnado é, na realidade, do Ministro da Justiça, hipótese em que a competência para o processo e julgamento do writ, originariamente, não é da Corte Suprema. II. - Mandado de segurança não conhecido” (MS n. 22.628, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 13.3.1998).
    8. Nos termos da Súmula n. 510 deste Supremo Tribunal, “praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”.
    Na espécie vertente, não foi indicado especificamente o ato coator nem comprovado que a sua prática teria se dado pelo Presidente da República. Sequer se demonstra que ele teria sido cometido por delegação, o que, mesmo se o fosse, não seria imputado àquela autoridade e tornaria incompetente este Supremo Tribunal para dele conhecer e sobre ele decidir. 
    A seriedade e a gravidade do questionamento feito e a possibilidade de ser pleiteada resposta judicial sobre a indagação processual posta a exame nestes autos não atraem a competência deste Supremo Tribunal nem permitem a via eleita pelo impetrante.
    9. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria somente em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que, considerada a deficiência da instrução, não foi demonstrado na espécie.
    10. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança  (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora